Tribunal: TJMT
Processo: 1034263-24.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034263-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), JANUARIO DOMINGOS DE JESUS - CPF: 353.618.161-91 (PACIENTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (IMPETRADO), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), THAIS ROMERO FERREIRA - CPF: 422.924.718-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1034263-24.2024.8.11.0000

PACIENTE: JANUARIO DOMINGOS DE JESUS
IMPETRANTE: EDER SALAS DE ALENCAR

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS GENÉRICOS E ÍNSITOS AOS TIPOS PENAIS INFRINGIDOS. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, POSSÍVEIS EMBARAÇOS AO PROCESSO OU AFRONTA A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de cessar o alegado constrangimento ilegal imposto a Januário Domingos de Jesus, preso em flagrante pelos crimes de ameaça e importunação sexual em contexto de violência doméstica, tendo sua custódia preventiva decretada sob fundamento de garantia da ordem pública e risco à integridade física e psicológica da vítima.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada e se persistem os requisitos para sua manutenção à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apresentou elementos concretos sobre a periculosidade do paciente ou circunstâncias específicas do caso que justificassem a medida extrema, limitando-se a invocar a gravidade abstrata dos crimes.

3.2. A ausência de antecedentes criminais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são suficientes para resguardar os interesses do processo e garantir a proteção à vítima.

3.3. A imposição de medidas protetivas de urgência pelo juízo competente reforça a possibilidade de substituição da prisão preventiva por alternativas menos gravosas.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP, cumuladas com as providências protetivas impostas pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT.

Tese de julgamento: “É incabível a decretação de prisão preventiva baseada apenas na gravidade abstrata do delito ou em conjecturas desprovidas de elementos concretos, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem suficientes para resguardar os fins do processo.”

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 525.644/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.09.2019, DJe 04.10.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1034263-24.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: EDER SALAS DE ALENCAR

PACIENTE: JANUÁRIO DOMINGOS DE JESUS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JANUÁRIO DOMINGOS DE JESUS, segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de ameaça e importunação sexual [artigos 147 e 215-A,
ambos
do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006], apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), nos autos PJE n. 1022832-61.2024.811.0042.

O impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para a custódia preventiva é inidônea, pois não restou demonstrado a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, mostra-se viável a revogação da custódia preventiva com a aplicação, ou não, das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 255969682].

Deferi parcialmente
a liminar vindicada, substituindo a prisão preventiva pelas medidas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, coadunando-as com as providências protetivas deferidas nos autos n. 1022833-46.2023.811.0042 [doc. digital n. 256091177].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 258050151].

O Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opinou pela concessão parcial da ordem, ratificando a liminar concedida [doc. digital n. 258232170].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1034263-24.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JANUÁRIO DOMINGOS DE JESUS, por ordem do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), nos autos PJE n. 1022832-61.2024.811.0042.

A despeito da omissão do advogado com a instrução do
writ –
haja vista não ter juntado sequer a decisão objurgada –, em consulta ao Sistema PJE verifico que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 27 de novembro de 2024, pelo cometimento, em tese, dos crimes de ameaça e importunação sexual em desfavor da vítima THAIS ROMERO FERREIRA, sua cunhada.

Valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência n. 2024.360640, confeccionado pelos agentes de segurança da Central de Ocorrências desta Capital, para esclarecimento dos fatos e da prisão,
verbis
:

“A GU da VTR-5J51 foi acionada pela vítima que fez contato via funcional informando que há vários dias o irmão do seu esposo vem lhe assediando; QUE dias atrás este invadiu seu quarto em posse de uma arma branca lhe ameaçando para fins de manter relação sexual com ele;
que na data de hoje, JANUÁRIO foi até a sua residência onde retirou seu penis para fora da calça e disse que iria pegá-la e pediu para que chupasse
; QUE diante da denúncia, a GUPM deslocou até o endereço da vítima na região conhecida como estirão comprido, onde fez contato com
a vítima que confirmou a denúncia e indicou o suspeito que foi detido e encaminhado até a del. de plantão da mulher
, onde o suspeito foi entregue com lesão corporal na região da costela do lado direito causado segundo ele pelo seu irmão (esposo da vítima)”

Complementando o documento, transcrevo excertos das declarações da vítima, THAIS, e do paciente, quando auscultados pela autoridade policial:

“QUE [...] JANUÁRIO vem assediando a declarante [...] mesmo estando com seu marido, irmão dele; QUE além disso fica acusando a declarante de estar saindo com outros e homens e a xinga de biscate e vagabunda; QUE há alguns dias a declarante [...] foi até a cozinha ver o almoço, momento em que [...] JANUÁRIO invadiu o recinto de posse de uma faca e disse que a declarante estava com outro homem no quarto; que os filhos da declarante de 9 e 12 anos viram a cena;
QUE JANUÁRIO mora sozinho na casa dele e em frente a menos de 10m de distância (no mesmo lote) está a casa dos sogros da vítima, que nessa residência moram a declarante, seu esposo e o casal de idosos (sogro e sogra)
;
QUE hoje por volta das 09:30h JANUÁRIO estava em frente a casa dele e ao visualizar a vítima tirou o pênis dele para fora e disse para a declarante
:
“olha aqui chupa, toma cuidado que eu vou te pegar”, então ele saiu andando e balançando o membro com uma das mãos
; QUE a declarante então acionou a polícia militar e com a chegadas destes o autuado foi detido e trazido junto da vítima a esta unidade policial; QUE a declarante deseja representar criminalmente, bem como requerer medida protetiva de urgência”
(declarações THAIS – doc. digital n. 176787685).

“QUE
THAIS ROMERO é cunhada do interrogando
; QUE
THAIS ROMERO reside com seu irmão, JUAREZ DOS SANTOS ARAÚJO; QUE, todos residem no mesmo lote, porém em casas diferentes
; QUE, em relação aos fatos, o interrogando
nega ter mostrado o pênis para THAIS ROMERO
; QUE
o interrogando não a persegue, bem como nunca a ameaçou com uma faca
; QUE o
interrogando jamais xingou ou faltou com o respeito com ela
; QUE o interrogando não sabe o motivo de THAIS ROMERO está lhe acusando de ter importuná-la sexualmente”
(interrogatório JANUÁRIO – doc. digital n. 176787690).

Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea,
o pedido comporta acolhimento
.

Na audiência de custódia, ocorrida na mesma data da prisão do paciente, o Juízo Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT, Marcos Terêncio Agostinho Pires, após verificar os indícios de materialidade e autoridade delitiva, homologou a prisão em flagrante e decretou a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“[...] havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência de ao menos um dos pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do indiciado nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal.

Além do mais,
o crime imputado ao custodiados é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no artigo 313, I do CPP
.

Além disso,
em delitos desta natureza é muito comum que o agressor, em liberdade, comece a intimidar a vítima para se ver livre das acusações, realizando verdadeira tortura psicológica, de forma que a manutenção de sua prisão também se justifica como garantia da instrução criminal
.

Ressalto, ademais, que
o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal também prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Ante o exposto, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar,
com fundamento na garantia da ordem pública
, HOMOLOGO a prisão em flagrante e a converto em prisão preventiva em desfavor de JANUARIO DOMINGOS DE JESUS [...]”
(doc. digital n. 176824928).

Fiz questão de transcrever excertos específicos da decisão objurgada para evidenciar que o juízo singular não indica dados concretos relacionados à periculosidade do paciente ou elementos processuais aptos que justifiquem a decretação da medida extrema.

No caso
sub judice
, não estou a desconsiderar a gravidade dos crimes pelos quais o paciente está sendo investigado, mas ela não se afigura suficiente para sustentar a prisão preventiva, visto que são as circunstâncias fáticas do caso concreto que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Não basta o julgador
invocar
que a pena máxima de um dos crimes é superior a 4 (quatro) anos de reclusão para decretar a custódia e, menos ainda,
presumir
que, em liberdade, o paciente irá “perseguir” e “intimidar” a vítima para se “
ver livre das acusações, realizando verdadeira tortura psicológica nela”
.

Também se mostra inidônea a justificativa ancorada no artigo 313, III, do Código de Processo Penal, haja vista a inexistência de medidas protetivas deferidas
anteriormente
em favor da ofendida.

Em outras palavras, “
não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta - essa atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes -, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do modus operandi empregado pelo autor na sua execução”
[STJ, HC n. 525.644/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019].

Nada há nos autos que demonstre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos.

Nesse aspecto, verifico que,
após a prisão do paciente
, foram deferidas medidas protetivas em favor da ofendida, dentre elas a proibição de aproximação e contato [autos n. 1022833-46.2023.811.0042].

Ou seja: enquanto a vítima estiver no seu domicílio, o paciente deverá encontrar outro local para sua moradia, ainda que provisória, pois, caso descumpra o limite de aproximação, nova prisão poderá lhe ser decretada.

Ademais, em consulta ao sistema de acompanhamentos processuais deste Sodalício e no Sistema de Expedição de Certidão (SEC) não verifiquei a existência de nenhum outro registro criminal em seu nome, razão pela qual a
primariedade
deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“[...] sendo o encarcerado primário, que ostenta apenas outros registros criminais por delitos de menor potencial ofensivo, sem condenações transitadas em julgado, residente em endereço certo no distrito da culpa [...] sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente”
(TJMT, N.U 1019777-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020)

Afastada a indispensabilidade do cárcere, como bem detalhei quando da análise do pedido liminar, a prisão cautelar deve ser substituída pelas medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal,
em conjunto
com as providências protetivas impostas pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá-MT, para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, assegurar a regularização do processo e a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar para
CONCEDER PARCIALMENTE
substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[1]
, consignando que a autoridade coatora poderá revogar, substituir ou acrescentar outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
a) declarar o novo endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) não se ausentar do distrito da culpa por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo; d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; f) não fazer uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no discernimento do agente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024